Tribunal: TCU
Processo: 002.983/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 26000/2009, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 704722, função null, que teve como objeto Implantação de 12 km de estrada vicinal ligando o Povoado São Francisco ao PA Sol Brilhante I, passando pelo PA Sol Brilhante II (no da TCE no sistema: 1733/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 1730/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "a"; e 169, inciso II, do Regimento Interno; c/c os artigos 6o, inciso II; e 19 IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para que lhe seja concedida a quitação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.983/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ivan Antunes Caldeira (XXX.512.103-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cidelândia - MA. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.